Tribunal: TJSP
Processo: 1003024-45.2017.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-19
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ATRASO NO CORTE PELA EMPRESA REQUERIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA. CONTRATO NÃO PREVIA DATA PARA A COLHEITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DO PRODUTOR. VENDA A TERCEIROS POR VALOR SUPERIOR AO NEGOCIADO.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL NÃO PERMITE A COLHEITA POR ESCOLHA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ATRASO NO CORTE PELA EMPRESA REQUERIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA. CONTRATO NÃO PREVIA DATA PARA A COLHEITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DO PRODUTOR. VENDA A TERCEIROS POR VALOR SUPERIOR AO NEGOCIADO.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL NÃO PERMITE A COLHEITA POR ESCOLHA EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ. PARECER DECLARANDO A DATA IDEAL DE CORTE. TESTEMUNHA ARROLADA PELA APELANTE RECONHECE QUE HAVIA ACORDO PARA COLHEITA ENTRE JUNHO E JULHO. PROVA ORAL ADMITINDO QUE O AUTOR ENTROU EM CONTATO COM A EMPRESA EM AGOSTO PARA REALIZAÇÃO DO CORTE, MAS O CRONOGRAMA E EVENTOS CLIMÁTICOS TERIAM ATRASADO. CONTRA-NOTIFICAÇÃO DO PRODUTOR EM SETEMBRO. TESTEMUNHA AFIRMA QUE A PRODUÇÃO POSSUI PICO DE PRODUTIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.